Tribunal: TJSP
Processo: 0019825-90.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
1.Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ", por demandar profundo revolvimento probatório. Não conhecimento.
2.Decisão que decretou a custódia cautelar e a que indeferiu pedido de liberdade provisória devidamente

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
1.Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ", por demandar profundo revolvimento probatório. Não conhecimento.
2.Decisão que decretou a custódia cautelar e a que indeferiu pedido de liberdade provisória devidamente fundamentadas na presença dos pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. Manutenção da medida extrema de rigor, não sendo cabível aplicação de medidas alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP.
4.Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou a qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
5.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada